Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0708523-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TECNOSOLO ENGENHARIA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DESPACHO Ao agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 2 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora